Tribunal: TJMT
Processo: 1005963-74.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005963-74.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 035.870.631-92 (EMBARGANTE), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), MARCOS JUNQUEIRA CARDOSO - CPF: 484.409.736-91 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MARCOS JUNQUEIRA CARDOSO FILHO - CPF: 031.223.291-82 (EMBARGADO), LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 010.977.751-43 (ADVOGADO), MAISA JUNQUEIRA CARDOSO - CPF: 041.826.041-99 (EMBARGADO), MATHEUS DUTRA JUNQUEIRA CARDOSO - CPF: 050.046.451-08 (EMBARGADO), MARIANA QUIRINO JUNQUEIRA CARDOSO - CPF: 084.282.421-94 (EMBARGADO), REGIANE DUTRA ROMPA CARDOSO - CPF: 123.338.698-01 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARCOS JUNQUEIRA CARDOSO - CPF: 484.409.736-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de reconhecimento de união estável post mortem. pessoa casada. ausência de prova da separação de fato. relacionamento paralelo. concubinato. alegação de omissão na valoração probatória e de divergência jurisprudencial. mero inconformismo. rediscussão do mérito. prequestionamento. inexistência dos vícios do art. 1.022 do cpc. rejeição.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação de reconhecimento de união estável post mortem. A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não atribuir o valor adequado às provas que atestariam a separação de fato do de cujus em relação à sua esposa, impondo ônus probatório desproporcional. Sustenta, ainda, omissão quanto à análise de divergência jurisprudencial do STJ e pugna pelo prequestionamento da matéria.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do acervo probatório (separação de fato x concubinato), à distribuição do ônus da prova e à aplicação de precedente jurisprudencial; e (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos aclaratórios para fins exclusivos de prequestionamento e adequação da decisão ao entendimento da parte.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada ou à mera adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

4. Não há omissão na valoração das provas. O acórdão analisou minuciosamente o conjunto probatório e concluiu que as provas da embargante (fotografias e cuidados médicos), embora demonstrassem laço afetivo, foram insuficientes para provar a separação de fato do falecido.

5. Em contrapartida, as provas produzidas pelos embargados (conta bancária conjunta, dependência no INSS, faturas na residência do casal e prova testemunhal) comprovaram a efetiva manutenção do vínculo conjugal.

6. A conclusão pela caracterização da relação como concubinato (CC, art. 1.727) decorreu do livre convencimento motivado do colegiado ante a ausência de prova da separação de fato, não havendo qualquer violação à regra de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).

7. O julgado não foi omisso quanto à jurisprudência do STJ invocada, tendo aplicado expressamente a tese de que a união estável de pessoa casada exige a comprovação da separação de fato (CC, art. 1.723, § 1º). O óbice ao reconhecimento do pedido foi estritamente fático, e não jurídico.

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

9. O prequestionamento, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos se ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos legais quando a questão posta foi efetivamente decidida.

10. Afasta-se a aplicação imediata da multa por recurso protelatório (CPC, art. 1.026, § 2º), por configurar, neste primeiro momento, mero exercício do direito subjetivo da embargante, restando advertida sobre futuras interposições.

IV. dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do conjunto fático-probatório validamente valorado pelo órgão julgador que concluiu pela inexistência de separação de fato e configuração de concubinato. 2. O acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento pressupõe a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5°, LV, e 93, IX; CC, arts. 1.723, § 1º, e 1.727; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 373, I, 489, §§ 1° e 2°, 494, I, 994, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03.04.2000; STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.946.653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2022; STJ, Quarta Turma, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VANESSA RIBEIRO DA SILVA contra o v. acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, nos autos da apelação cível nº 1005963-74.2023.8.11.0004, em que figura como apelante a ora embargante e como apelados REGIANE DUTRA ROMPA CARDOSO e OUTROS, ora embargados, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento de união estável post mortem, fundamentando-se na compreensão de que o de cujus permaneceu legalmente e faticamente casado até a data de seu óbito (cf. Id. nº 355015355).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, porquanto deixou de enfrentar questões relevantes e determinantes ao deslinde da controvérsia, em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Argumenta que o julgado não apreciou adequadamente a suficiência do conjunto probatório produzido para comprovar a separação de fato do falecido em relação à esposa, defendendo que, nos termos do art. 1.723, §1º, do Código Civil, tal circunstância pode ser demonstrada por prova indireta, testemunhal e circunstancial, não se exigindo prova formal ou documental robusta.

Alega, ainda, que houve violação ao art. 373, I, do CPC, ao lhe ser imposto ônus probatório excessivo e desproporcional, uma vez que o acórdão exigiu prova “robusta e inequívoca” para demonstrar fato de natureza informal, desconsiderando elementos como prova testemunhal, documentos e indícios que evidenciariam a ruptura do vínculo conjugal.

Sustenta também a existência de omissão quanto à análise de divergência jurisprudencial, especialmente diante de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem o reconhecimento de união estável mesmo na constância de casamento formal, desde que comprovada a separação de fato, os quais não teriam sido enfrentados pelo acórdão recorrido.

Ademais, defende erro na qualificação jurídica da relação, sustentando que o acórdão incorreu em equívoco ao enquadrá-la como concubinato (art. 1.727 do CC), sem examinar adequadamente os elementos fáticos que demonstrariam a separação de fato, o que afastaria o impedimento legal e permitiria o reconhecimento da união estável, nos termos do art. 1.723, §1º, do Código Civil.

Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a integração do acórdão, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e reconhecer a união estável post mortem, ou, subsidiariamente, determinar novo julgamento com apreciação dos pontos omitidos, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas (cf. Id. nº 357594897).

Em contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 357984865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por VANESSA RIBEIRO DA SILVA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de improcedência da ação de reconhecimento de união estável post mortem, sob o fundamento de que o de cujus permaneceu legal e faticamente casado até a data do óbito.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso dos autos, a embargante sustenta que o acórdão incidiu em omissão ao não atribuir o valor adequado às provas testemunhais e documentais (como coabitação e cuidados médicos) que, em sua visão, atestariam a separação de fato do de cujus.

Argumenta que a decisão aplicou um ônus probatório desproporcional, violando o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, o artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, culminando no equivocado enquadramento da relação como concubinato (artigo 1.727 do Código Civil).

Todavia, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a argumentação não se sustenta.

O órgão julgador analisou minuciosamente todas as provas carreadas aos autos, sopesando não apenas os indícios de convívio afetivo entre a autora e o falecido, mas, sobretudo, o robusto acervo probatório trazido pelos réus que demonstrou a manutenção do vínculo conjugal.

Verifica-se que o julgado expressamente considerou as provas documentais apresentadas pela embargante (fotografias, declaração de residência e termos hospitalares), assentando que “tais provas, embora demonstrem a existência de um laço afetivo, são insuficientes, por si sós, para comprovar o rompimento definitivo do vínculo matrimonial que o falecido mantinha com a apelada”.

Em continuidade, o acórdão justificou sua conclusão com base nas contraprovas produzidas pela defesa, destacando “documentos que demonstram a existência de conta bancária conjunta, cartões de crédito vinculados, declaração do falecido junto ao INSS indicando a esposa como sua dependente, e faturas e documentos diversos que apontam o endereço da família na cidade como residência do casal”. Ademais, ressaltou que a prova testemunhal confirmou que o falecido frequentava a residência da família nos finais de semana.

Comprovada faticamente a inexistência de separação de fato, a consequência lógica e inafastável extraída pelo acórdão foi o enquadramento da situação no art. 1.727 do Código Civil. Não houve, portanto, imposição de ônus probatório desproporcional ou violação normativa, mas sim o livre convencimento motivado do colegiado de que a autora não logrou comprovar a ruptura do vínculo matrimonial preexistente.

O que a parte embargante denomina de “omissão” revela-se, em verdade, nítida discordância em relação à valoração da prova e à conclusão alcançada pela Câmara. Contudo, os aclaratórios não constituem meio idôneo para provocar a reanálise do conjunto fático-probatório. Conforme entendimento consolidado, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ - Sexta Turma - Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro - EDcl no AgRg no AREsp n. 1.946.653/SP, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

Ademais, friso que o magistrado não é obrigado a se manifestar exaustivamente sobre cada documento ou tese específica quando já houver encontrado fundamento suficiente para o deslinde da controvérsia. A orientação pretoriana é cristalina ao dispor que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Rejeito, assim, a alegação de vício neste ponto.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na apelação (AREsp 2.471.558/SP), que autoriza o reconhecimento de união estável de pessoa casada, desde que comprovada a separação de fato. Postula, ainda, o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais constitucionais e infraconstitucionais.

Mais uma vez, o argumento improcede.

O acórdão não ignorou a tese jurídica consubstanciada no precedente invocado; ao contrário, aplicou-a expressamente. O julgado reconheceu, de forma clara, que a vedação à união estável não se aplica “no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente”, em estrita observância ao texto do art. 1.723, § 1º, do Código Civil.

Sob essa perspectiva, o óbice ao provimento do recurso não decorreu de divergência jurídica em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mas da conclusão fática de que, no caso concreto, a separação de fato não restou demonstrada. Se a matriz fática do caso em análise difere daquela presente no julgado paradigma, não há que se falar em omissão ou desrespeito à jurisprudência.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivoslegais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Ademais, anoto que deixo de aplicar a sanção pleiteada nas contrarrazões, por não vislumbrar o manifesto propósito protelatório exigido pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil nesta primeira oposição, evidenciando-se apenas a tentativa da parte em obter o prequestionamento da matéria.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a recorrente fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no § 2º, do art. 1.026.

Peloexposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026